Tribunal: TJDFT
Processo: 0738338-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS. RENÚNCIA AO EXCEDENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 100 da Constituição Federal não admite que uma parte do mesmo crédito seja satisfeito mediante precatório e outra por meio de requisição de pequeno valor.
2. Em contrapartida, o parágrafo único do art. 87 do ADCT dispõe que “se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exequente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3o do art. 100”.
3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei n. 3.624/2005 estabelece que o valor máximo para fins do §3o do art. 100 da CRFB/88, isto é, pagamento por RPV, é de 10 (dez) salários mínimos.
4. Se o exequente renuncia os valores excedentes a 10 (dez) salários mínimos, não há falar em fracionamento do pagamento, uma vez que a importância total executada (controversa e incontroversa) passa a ser, com a renúncia, limitada a 10 (dez) salários mínimos.
5. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.